Tribunal: TJDFT
Processo: 0700432-28.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-15
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÉBITO REFERENTE A CÁRTULAS DE CHEQUE DADAS EM GARANTIA EM TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. PRÉVIA AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PERDAS E DANOS. DEMANDAS. OBJETO. IDENTIDADE. LITISPENDÊNCIA. ART. 337, § 2o DO CPC. CONFIGURAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.1 Apelação versa sobre a sobre a possibilidade de se reconhecer ou não a litispendência entre a ação monitória (n. 0700432-28.2022.8.07.0004) ajuizada pela apelante credora e a anterior ação de rescisão contratual com perdas e danos (n. 0704251-07.2021.8.07.0004) ajuizada pela apelada devedora. 1.2 A preliminar de litispendência arguida pela apelada devedora nos embargos à ação monitória foi acolhida pelo juízo sentenciante, sendo assim extinto o feito sem apreciação do mérito, com fulcro no art. 485, V do CPC.
2.1 In casu, não assiste razão à recorrente quanto à possibilidade de se afastar a litispendência entre a ação monitória e a ação de rescisão contratual com perdas e danos porque há identidade de partes, da causa de pedir e o mesmo vínculo jurídico em debate conforme previsão do art. 337, § 2o do CPC. 2.2 A discussão da dívida representada por 2 (dois) cheques dados em garantia em termo de confissão de dívida é objeto tanto da ação de rescisão contratual quanto da posterior ação monitória.
3.1 Em que pese a apelante argumentar que o juízo sentenciante fundamentou erroneamente suas razões de decidir com a citação de ementa em que houve pleito reconvencional para pagamento dos títulos de crédito na ação de rescisão contratual, e assim sinalizar distinção quanto ao caso ora em exame, pois ausente a reconvenção por parte da recorrente; reputo que a simples contestação apresentada pela apelante, nos autos da ação de rescisão contratual, trouxe o mesmo pedido da ação monitória, a saber, o pagamento da dívida representada pelos títulos de crédito ao requerer que fossem julgados totalmente improcedentes os pedidos autorais formulados na inicial da ação rescisória, aduzindo que “a rescisão não pode se operar sem que haja a quitação do preço pelo serviço reconhecido pela REQUERENTE” (ID 107565321). 3.2 Logo, ainda que implicitamente, a apelante exequente não pode reiterar o pedido de pagamento dos títulos de crédito em ambos os feitos sem que seja caracterizada a litispendência como acertadamente apontado pelo juízo sentenciante. 3.3 Além disso, é incabível, ao argumento da existência de conexão, reunir as duas ações em questão para julgamento conjunto, visto que a ação de rescisão contratual já conta com sentença de mérito. No momento presente, não há mais falar em decisões conflitantes, tendo em vista a mencionada sentença de mérito nos autos da rescisão contratual.
4. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida.